Tribunal: TJBA
Processo: 0302850-73.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302850-73.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, ENY BITTENCOURT

APELADO: AILTON BASTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUEIMA DE APARELHOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA.
PROVA
PERICIAL
SATISFATÓRIA.
PARTE RÉ/APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE NENHUM FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
DANO MORAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR INESTIMÁVEL
. VERBA INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO SUFICIENTE EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), A MINORAR
O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO INADMISSÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL n.º
0302850-73.2013.8.05.0004
,
da comarca de
ALAGOINHAS
,
sendo

apelante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, apelada
AILTON BASTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça